Tribunal: TCU
Processo: 042.616/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1593/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 042.616/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andre Cesario Ribeiro (XXX.184.658-XX); Aridio Junior Assmann (XXX.100.109-XX); Daniel Augusto Aquino Defina (XXX.129.278-XX); Etiene Araujo de Souza Vieira de Lima (XXX.092.257-XX); Fabiana Andrade dos Santos (XXX.216.768-XX); Fabiana Ferreira Lopes (XXX.927.158-XX); Luciana Bizoni Pileggi (XXX.246.228-XX); Marcela Melo Ferreira (XXX.251.758-XX); Maria Jose Barreto dos Santos (XXX.147.202-XX); Vinicius de Araujo Longo (XXX.109.838-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S/A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.